Tribunal: STF
Processo: ARE 1413844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Ação de cobrança. I. Contrato de permuta/troca. Inadimplemento. Contrato de entrega de coisa futura. Pedido de cobrança julgado procedente. Sentença reformada neste capítulo. Considerando que as partes celebraram contrato verbal de permuta e que os requeridos/primeiros e segundo apelados deixaram de entregar os bens prometidos ao autor/apelante, 06 (seis) lotes urbanos localizados na cidade de Fazenda Nova/GO, tornando-se inadimplentes, impõe-se o julgamento procedente do pedido de cobrança, nos termos do que preceitua o art. 475 do Código de Processo Civil, devendo os requeridos pagar a quantia equivalente, solidariamente, ante a inexistência do loteamento e consequente impossibilidade de entrega dos lotes. II. Contrato de troca ou permuta. Entrega de coisa futura. Inocorrência. Ônus da prova. Nos termos do art. 373 do CPC, recai sobre o réu o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aplicando-se o artigo 373 do CPC percebe-se que os requisitos contidos em seu inciso I foram devidamente preenchidos, uma vez que restou incontroversa a realização de negócio jurídico entre as partes, consubstanciado na promessa e entrega imediata da máquina Motoniveladora Huber Warco 140f pelo autor/apelante aos réus/1ºs apelados, assumindos estes a obrigação de entregarem àquele 06 (seis) lotes urbano, o que não ocorreu, ante a inexistência de construção do loteamento, o que comprova o inadimplemento dos requeridos/recorridos, impondo-se a reforma da sentença e consequente julgamento procedente do pedido de cobrança formulado na inicial. III. Valor equivalente aos lotes prometidos e não pagos. Loteamento não construído. Com relação ao montante cobrado, não cuidaram os requeridos/primeiros e segundo apelados de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (CPC, art. 373, II), sobretudo porque, ao longo de suas peças contestatórias, em nenhum momento impugnaram o valor apontado pelo autor/apelante. Ademais, os fatos não foram sequer impugnados especificadamente na contestação, presumindo-se verdadeiros, a teor do art. 341, caput, do Código de Processo Civil. IV. Atualização do valor devido. Correção monetária e juros de mora. Sobre o valor da condenação devem incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e a correção monetária pelo INPC, a qual deve ter como termo inicial a data do inadimplemento da obrigação, sendo que, no caso em comento, a inadimplência deve ser fixada a partir da data do ajuizamento da ação, por se tratar de obrigação de entrega de coisa futura que não ocorreu. V. Indenização por danos morais. É assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral. Ademais, o descumprimento contratual por parte dos requeridos/apelados certamente causou ao autor/apelante os dissabores comuns àqueles que celebram negócios e suportam os efeitos da inadimplência contratual da outra parte, não resvalando para a ofensa moral, não merecendo ser acolhido o pleito de reparação moral. VI. Honorários advocatícios. Redistribuição. Ocorrendo sucumbência recíproca, por terem sido ambas as partes vencidas e vencedoras, com base no artigo 86, caput, do CPC/2015, os litigantes deverão arcar, proporcionalmente, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente